Tribunal: TJPA
Processo: 0002243-65.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002243-65.2020.8.14.0125

APELANTE: ADONIA ZUQUETO SEPULCRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°, VI, DO CP – PENA DE 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Inocorrência.
Compatível com a pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADONIA ZUQUETO SEPUCRO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Araguaia.

Consta da denúncia que o ora denunciado matou sua ex companheira, a vítima Creuza Pereira de Sousa, após desentendimentos e ameaças constantes e de conhecimento público, já que possuíam um relacionamento bem conturbado.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou o ora acusado Adonia Zuqueto Sepulcro, nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, VI, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante através da defesa técnica, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fixação do regime mais gravoso, aduzindo que não existem fundamentos para ter estabelecido no regime fechado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, para que seja revista a pena base.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela fixação da pena base no mínimo legal, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fixação do regime mais gravoso, aduzindo que não existem fundamentos para ter estabelecido no regime fechado.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado fixou a pena base em 17 (dezessete) anos de reclusão, ao valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP da seguinte forma:

“1. Circunstâncias judiciais

A culpabilidade do réu é grave já que, sem nenhuma compaixão pela vida humana, ceifou a vida de sua companheira de anos de relacionamento.
O acusado registra antecedentes criminais, sem condenação, sendo primário e de bons antecedentes, na forma da lei. A conduta social e sua personalidade não foram auferidas no processo.
Os motivos do crime são desfavoráveis ao réu já que ocorreu em virtude de uma simples briga de casal, nada justificando acabar em morte da vítima mulher. As circunstâncias tendem contra o réu, eis que se aproveitou de menor força física da vítima, associado ao fato de que tentou ocultar o cadáver desta ao jogar no poço. Como consequência do delito, a vítima teve sua trajetória de vida violentamente interrompida.
A vítima não contribuiu diretamente para eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima descritos, fixo a pena base em 17 (dezessete) anos de reclusão. (...)”

Dessa forma, entendo restar devidamente fundamentada a fixação no médio legal, ou seja, em 17 (dezessete) anos de reclusão, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais seja, a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, tornando impossível a sua fixação no mínimo legal, ante a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, para que autorize a sua fixação acima do mínimo disposto em lei.

No mesmo sentido, deve ser mantido o regime prisional de pena no fechado, por ser o compatível com a pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022